Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer para efetuar o pagamento de débitos de IPTU referentes a imóvel por ele adquirido e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de obrigação de pagamento de indenização por danos morais e (ii) o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, os autores promoveram a outorga de procuração em causa própria para alienar imóvel a terceiro, que subsequentemente a substabeleceu ao réu. Contudo, o réu deixou de promover a transferência da propriedade do imóvel, e deixou de quitar débitos de IPTU e TLP, levando à inscrição do autor na dívida ativa do Distrito Federal, que levou as dívidas a protesto.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO. AREsp n. 2.810.673/SP. TJDFT: Acórdão 2020758 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão 2014906 de Relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.